Tribunal: TJSP
Processo: 2180591-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
*Gratuidade judiciária – embargos de terceiro - alegada situação econômico– financeira precária (art. 98 do CPC/15) – indeferimento dos pedidos de gratuidade, diferimento e parcelamento das custas – alegação de hipossuficiência afastada pelos elementos dos autos – embargante que é produtor artístico bem sucedido, com extenso patrimônio e sinais exteriores de riqueza – existência de

Ementa:
*Gratuidade judiciária – embargos de terceiro - alegada situação econômico– financeira precária (art. 98 do CPC/15) – indeferimento dos pedidos de gratuidade, diferimento e parcelamento das custas – alegação de hipossuficiência afastada pelos elementos dos autos – embargante que é produtor artístico bem sucedido, com extenso patrimônio e sinais exteriores de riqueza – existência de investimentos e saldo em conta corrente superiores a R$100.000,00 – ausência de prova cabal do impacto negativo da pandemia de COVID-19 na renda do agravante, especialmente com o gradual retorno das atividades em razão do avanço nas medidas profiláticas – também indeferido o pedido alternativo/sucessivo de diferimento do pagamento das custas para o final do processo e parcelamento – não evidenciada a impossibilidade momentânea – decisão mantida – agravo improvido.*